Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705761-13.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO DA SILVA MARINAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro no art. 178 do CPC e considerando a intervenção do Ministério Público perante o juízo da primeira instância (ID 35482280), dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora